Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701026-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ORLANDO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado por FRANCISCO ORLANDO DOS SANTOS SOUSA contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0739312-87.2021, negou seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que realizasse cirurgia de ressecção de glândula submandibular em oncologia.. Na análise preliminar, restou deferida a antecipação da tutela ao agravante. Já incluído o processo na sessão de julgamento, o agravante pediu a retirada de pauta, bem como a desistência do agravo, haja vista a realização da cirurgia (i.d. 29363292). O Ministério Público oficiou pela extinção em razão da perda do objeto. Relatei. Decido. Conforme informado pelo agravante, o procedimento cirúrgico objeto do pedido de tutela antecipada foi realizado em 26/08/202 Dessa forma, mostra-se inócuo o prosseguimento do presente agravo em razão da perda da necessidade/utilidade do presente agravo. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 13:34:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator